Tribunal: TJSP
Processo: 2017541-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.024
Embargos de declaração. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Suposta omissão.
Aplicação do § 3o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, com a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, que foi autuado sob o n. 2017541-75.2024.8.26.0000/50001.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.